Tribunal: TJBA
Processo: 8127672-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127672-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: M. C. M. G. e outros

Advogado(s)
:
DANIELSON PINHEIRO BRITO, SAMUEL DE SOUZA GOES

IV

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E MUSICOTERAPIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. PROFISSIONAIS APTOS. REDE CREDENCIADA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO TOTAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
ASTREINTES
. EXIGÊNCIA. FASE DE EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – A existência de relatório médico, que prescreve o necessário acompanhamento por equipe multidisciplinar, como essencial para o menor diagnosticado com autismo, impõe o seu fornecimento e custeio pelo plano de saúde.

II – A indevida recusa da empresa em custear o tratamento e impor limite para as sessões terapêuticas indispensáveis ao segurado configura dano moral indenizável, considerando a situação de grande abalo emocional causado pela negativa à quem já lida com a situação de neurodivergência.

III – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo de confirmação do montante arbitrado na sentença, porque adequado.

IV – Ausente prova da existência de profissionais habilitados para o adequado tratamento do segurado, na rede credenciada, torna cabível o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede, a título de dano material.

V – Admissível a condenação ao pagamento de
astreintes
, na hipótese de descumprimento da liminar, cujo montante será apurado na fase de liquidação e poderá ser majorado, reduzido ou afastado, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

VI – A teor do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Ritos, o percentual dos honorários deve incidir, preferencialmente, sobre o valor da condenação pecuniária, motivo da reforma da sentença, neste tópico, para determinar a incidência do percentual sobre o valor da indenização por dano moral e sobre o valor a ser apurado a título de dano material.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8127672-36.2020.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante

PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

e como
Apelad
a

M. C. M. G., representada por sua genitora.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora